Tribunal: TJDFT
Processo: 0732138-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732138-43.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACIEL, TEREZINHA APARECIDA SERTORI AGRAVADO: TEREZINHA APARECIDA SERTORI, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACIEL DESPACHO Revogo o despacho que determinou a tentativa de conciliação e cancelo a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau. A interposição de agravo interno contra a determinação demonstra o desinteresse da ré em obter a solução consensual do conflito, embora o recurso não tenha sido conhecido (id 18395654, 18736603 e 19905301). A Secretaria deverá alterar as informações do sistema processual eletrônico para que a atual classe processual conste como apelação, uma vez que o agravo interno não foi conhecido (id 22434328). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator